Tribunal: TJMT
Processo: 1011943-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011943-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (IMPETRANTE), FELIPPE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.436.021-09 (PACIENTE), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO), FELIPPE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.436.021-09 (PACIENTE), Juízo da Vara Criminal Única da Comarca de Primavera do Leste (IMPETRADO), ELEZANDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 057.903.861-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL E CASSOU A LIMINAR CONCESSIVA PROFERIDA PELA DOUTA RELATORA, QUE RESTOU VENCIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE, EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006, BEM COMO A NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35,
CAPUT
, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO, POR SE TRATAR DE MERO CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS – INADEQUAÇÃO DO
WRIT
PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES DESSE JAEZ – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS –
IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – HISTÓRICO DELITIVO DO PACIENTE NÃO INFIRMADO CATEGORICAMENTE PELOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A IMPETRAÇÃO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS QUE, DE QUALQUER FORMA, NÃO ELIDEM A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO – ORDEM DENEGADA – LIMINAR REVOGADA.

Consoante a jurisprudência desta Corte Estadual, o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta a incursões aprofundadas em questões como a autoria delitiva e a caracterização, ou não, de excludentes de ilicitude, devendo tais matérias ser objeto de aferição no bojo da ação penal condenatória que tramita perante o juízo de primeiro grau.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, quando este se lastreia na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao agente e do seu histórico delitivo – não infirmado categoricamente pelo impetrante –, a denotar a probabilidade de reiteração delitiva.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não elidem a segregação cautelar, quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Felippe Vieira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006)

O impetrante aduz, em síntese, a ausência de fundamentos concretos a justificar a adoção da segregação cautelar na hipótese, ante a não verificação da presença dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, salientando que a gravidade abstrata dos delitos supostamente perpetrados não se presta a tanto, tampouco a argumentação dizente com vasta ficha criminal, dado que o beneficiário é réu primário e não ostenta qualquer processo criminal em curso.

Outrossim, salienta que as ações penais utilizadas como indicativo da suposta reiteração criminosa do favorecido não dizem respeito ao paciente, mas sim a um homônimo, cujo nome é FELIPE VIEIRA DOS SANTOS, CPF: 977.938.501-06, a evidenciar a inexistência de elementos concretos a sustentar a manutenção da custódia cautelar.

Assim, invocando o princípio da homogeneidade, almeja a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), o que anseia ver confirmado ao fim.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida (id. 45584468).

A autoridade indicada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 45821967).

A Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou a denegação da ordem (id. 48331997).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, a ratificação da tutela de urgência já concedida.

De início, no que concerne à fragilidade de indicativos a relacionarem o paciente com o delito de associação para o tráfico, que, segundo a Defesa, poderá impor pena inferior a 04 (quatro) anos a ser cumprida em regime aberto, salienta-se que eventual apreciação da inocência do paciente quanto essa imputação exige a análise do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do
habeas corpus
, ressalvadas hipóteses teratológicas.

Extrai-se da decisão que impôs a prisão preventiva do paciente a prova da materialidade e os indícios da prática delitiva, retirados, sobretudo, do boletim de ocorrência, das declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante de
Felippe
, ora beneficiário, e de
Elezandro
.

Consta que a Polícia recebeu informação anônima de que uma mulher se deslocava numa van transportando entorpecentes, motivo pelo qual agentes policiais abordaram o veículo indicado e, embora não tenham localizado a pessoa apontada, notaram o nervosismo de
Felippe
e do coinvestigado, procedendo, então, à revista das mochilas de ambos.

Durante a revista foram localizados 03 (três) tabletes e outras porções menores de maconha na bolsa transportada pelo beneficiário, que afirmou ter sido contratado para o transporte da droga, contando com a companhia de
Elezandro
na empreitada, contexto que revela, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

De outro lado, extrai-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva porque “
o modus operandi (transporte mediante pagamento), quantidade (1781,03 gramas e 209,11 gramas) a forma de acondicionamento (em tabletes) das substâncias entorpecentes apreendidas são fatores que indicam a dedicação à traficância”, acentuado, por fim, que o beneficiário “responde a outras ações penais (AP 107840 e 92255/Colider e TC 269684/Barra do Garças), de forma que a insistente reiteração criminosa evidencia a periculosidade do agente e a propensão a práticas delituosas, sendo necessária sua constrição para garantia da ordem pública”
(
sic
, id. 45292986, p. 23/24).

Após ser requerida a revogação da custódia, o juízo de origem sinalizou a permanência dos motivos que deram ensejo a segregação, indeferindo o pedido formulado em favor do paciente.

Vê-se, pois, que o decreto constritivo não expõe a gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal e, quanto ao risco de reiteração delitiva, diante dos argumentos tecidos no presente
writ
e após buscas efetivadas no
Primus
, verifica-se que, de fato, as ações penais utilizadas para demonstrar a reiteração do paciente (códigos 107840 e 92255 da Comarca de Colíder; e TC 269684 da Comarca de Barra do Garças) pertencem a um homônimo (Felipe Vieira dos Santos, CPF: 977.938.501-06, RG: 1425679-7, filho de Alice Vieira dos Santos e João Machado dos Santos, nascido em 05/05/1980, natural de Sete Quedas-MS).

Além disso, nota-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se limitou a afirmar a necessidade da custódia, sem explicitar, particularmente em relação ao paciente, a ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal: “
o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as anteriormente fixadas em seu desfavor não foram aptas a impedi-los que voltassem a delinquir”
(
sic
, id. 45292986, p. 25)

Ora, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...)
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
, o que não foi realizado no caso concreto.

Em que pese a quantidade de droga encontrada com o paciente autorizar a adoção da medida cautelar no caso, cuida-se de réu primário, que não ostenta qualquer inquérito policial ou processo criminal pendente.

Registre-se, por oportuno, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias atuais, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia de COVID-19.

Nesse contexto, examinada a documentação juntada à luz de um juízo de proporcionalidade, a determinação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) se revela suficiente para evitar a prática de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente, que possui residência fixa e trabalho lícito. Ainda, ressalta-se que o crime imputado a
Felippe
não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e a droga apreendida (maconha) não é considerada como o entorpecente de efeito mais nocivo.

Nessa ordem de ideias, considerando a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, ressai impositiva, à luz das condições pessoais do paciente, da facticidade conforme posta e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a substituição do claustro pelas medidas cautelares diversas estabelecidas na decisão liminar, isto é,
a)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside e b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal)
, sem prejuízo de outras medidas pertinentes ao crivo do magistrado.

Ante o exposto,
concedo
, em definitivo,

a ordem de “
Habeas Corpus”
em favor do paciente
Felippe Vieira dos Santos
, a fim de, ratificando a decisão liminar, revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supramencionadas (art. 319, incisos IV e V do CPP).

V O T O V E N C E D O R

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Felippe Vieira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que mantinha a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que o decreto prisional não é dotado de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar, em especial o
periculum libertatis
, na medida em que o paciente ostenta bons predicados pessoais, a exemplo da primariedade. Nesse particular, enfatiza que o impetrado, ao se reportar ao histórico criminal do paciente para consignar sua propensão à reiteração delitiva, mencionou antecedentes de um homônimo.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da constrição preventiva.

A eminente relatora está a conceder a ordem, confirmando a liminar deferida para substituir a custódia por medidas cautelares mais brandas.

Contudo, tive acesso antecipado aos autos por meio da nossa plataforma virtual de sessões, e, com a devida vênia, ouso divergir.

Depreende-se do feito que o paciente
Felippe
e o coinvestigado Elezandro Ferreira de Souza foram presos em flagrante no dia 20 de maio do corrente ano, após policiais civis receberem denúncias de que uma van estava se deslocando de Rondonópolis/MT a Primavera do Leste/MT, transportando drogas. Realizada a abordagem, foram apreendidas diversas porções de maconha, as quais se encontravam na mochila do paciente, totalizando quase 2kg (dois quilogramas) de substância entorpecente de uso proscrito no País, consoante o laudo pericial preliminar (Id. n. 45292986, pp. 7-9).

De plano, verifico que não procede a alegação de que o
decisum
invectivado é despido de fundamentação idônea. Com efeito, o magistrado de origem se valeu de elementos concretos do caderno inquisitivo, em especial a gravidade concreta da conduta – revelada, sobretudo, pela significativa quantidade de droga encontrada em poder do paciente e seu comparsa –, para assinalar a imprescindibilidade da segregação para a garantia da ordem pública. Confira-se o trecho relevante:

“
Outrossim, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que o modus operandi (transporte mediante pagamento), quantidade (1781,03 gramas e 209,11 gramas) a forma de acondicionamento (em tabletes) das substâncias entorpecentes apreendidas são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (Id. n. 45292986, p. 23).

Assim, entendo que a decisão impugnada atende fielmente ao comando constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, IX, do Texto Maior) e que, de fato, fazem-se presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Diga-se de passagem que as teses de estado de necessidade (no tocante ao delito de tráfico de drogas) e de mera caracterização do concurso de pessoas (no que diz respeito ao crime de associação para o tráfico), arguidas na impetração, devem ser aferidas no curso regular da instrução processual, na medida em que o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta a incursões aprofundadas desse jaez (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Por ora, sem tecer nenhum prejulgamento quanto à caracterização ou não da excludente de ilicitude, registro apenas que a pandemia da Covid-19 tem provocado impactos econômicos sem precedentes e levado milhões de pessoas ao desemprego, o que não significa que a comercialização de substâncias entorpecentes tenha se tornado uma fonte de renda admissível.

Quanto à alegação de que os antecedentes mencionados pelo magistrado de origem seriam de um possível homônimo, lamentavelmente, não encontro nestes autos de
habeas corpus
a segurança necessária para me convencer da ocorrência do equívoco. Isso porque o único “documento” de identificação do paciente que instrui a vertente ação constitucional é a certidão de nascimento acostada ao Id. n. 45292988, a qual, além de não ser espécie documental isenta de falhas, contém tão somente a suposta data e local de nascimento de
Felippe
e os nomes de seus pais e avós. Não compreendo a razão de uma tese dessa natureza não ser corroborada por documentos mais robustos, como carteira de identidade contendo o número de inscrição do paciente no Cadastro de Pessoas Físicas.

De qualquer sorte, ainda que se admitisse que os antecedentes indicados
não são
do paciente, a sua hipotética primariedade, bem como outros predicados pessoais eventualmente favoráveis, não seriam aptos a elidir a necessidade da custódia, uma vez que ficou caracterizado o
periculum libertatis
(verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por outro lado, observo que, conquanto se trate de delito praticado sem violência nem grave ameaça a pessoa, a gravidade concreta do fato e a circunstância de inexistir comprovação de que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da Covid-19 desautorizam, a meu ver, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Frise-se, a propósito, que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não tem caráter vinculante.

Finalmente, convém ressaltar que, de acordo com a dinâmica fática retratada nos autos, o paciente e seu comparsa foram surpreendidos trazendo substância entorpecente de cidade diversa, o que evidencia a intermunicipalidade do delito e a inadequação de medidas como o comparecimento obrigatório em juízo para neutralizar o risco que a liberdade de
Felippe
representaria à ordem pública.

Diante do exposto, com a devida vênia da douta relatora,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial, revogando a liminar deferida e, por consequência, determinando a expedição de mandado de prisão preventiva contra
Felippe Vieira dos Santos
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Felippe Vieira dos Santos
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste /MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário, acusado da prática, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em resumo, o paciente asseverou
a ausência de fundamentos do decisum que decretou, bem como manteve a segregação cautelar, pois inexistente a presença dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, afirmando que a gravidade abstrata dos delitos não se presta a tanto, além de que a fundamentação dos antecedentes criminais, pois é réu primário e não ostenta qualquer processo criminal em curso.

Ainda, alegou
que as ações penais utilizadas como indicativo da suposta reiteração criminosa do favorecido não dizem respeito ao paciente, mas sim a um homônimo, cujo nome é FELIPE VIEIRA DOS SANTOS, CPF: 977.938.501-06, a evidenciar a inexistência de elementos concretos a sustentar a manutenção da custódia cautelar.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva.

A liminar foi deferida, consoante decisão id. 45584468, pela douta Relatora Dra. Glenda Moreira Borges.

As informações da autoridade apontada como coatora forma prestadas (id. 45821967).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior (id. 48331997), manifestou pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA COM O PACIENTE – REITERAÇÃO DELITIVA –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

A douta Relatora Dr. Glenda Moreira Borges em judicioso voto concedeu a ordem.

O douto Vogal Desembargador Pedro Sakamoto, por sua vez, denegou a ordem, em consonância com o parecer, revogando a liminar deferida e, por consequência, determinou a expedição do mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente.

Pois bem.

Como consignado nos votos precedentes, o paciente e o coacusado Elezandro Ferreira de Souza foram presos em flagrante em 20 de maio de 2020, após policiais civis receberem denúncias de que uma van estava se deslocando de Rondonópolis/MT a Primavera do Leste/MT, transportando drogas. Após a abordagem, foram apreendidas diversas porções de maconha, as quais se encontravam na mochila do paciente, totalizando quase 2kg (dois quilogramas) de substância entorpecente de uso proscrito no País, consoante o laudo pericial preliminar (Id. 45292986, pp. 7-9).

A prisão em flagrante do beneficiário foi convertida em preventiva nos seguintes termos “
o modus operandi (transporte mediante pagamento), quantidade (1781,03 gramas e 209,11 gramas) a forma de acondicionamento (em tabletes) das substâncias entorpecentes apreendidas são fatores que indicam a dedicação à traficância”, acentuado, por fim, que o beneficiário “responde a outras ações penais (AP 107840 e 92255/Colider e TC 269684/Barra do Garças), de forma que a insistente reiteração criminosa evidencia a periculosidade do agente e a propensão a práticas delituosas, sendo necessária sua constrição para garantia da ordem pública”
(
sic
, id. 45292986, p. 23/24).

A douta Relatora Dra. Glenda Moreira Borges consignou que:

“... o decreto constritivo não expõe a gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal e,
quanto ao risco de reiteração delitiva
, diante dos argumentos tecidos no presente writ e após buscas efetivadas no Primus, verifica-se que, de fato, as ações penais utilizadas para demonstrar a reiteração do paciente (códigos 107840 e 92255 da Comarca de Colíder; e TC 269684 da Comarca de Barra do Garças) pertencem a um homônimo (Felipe Vieira dos Santos, CPF: 977.938.501-06, RG: 1425679-7, filho de Alice Vieira dos Santos e João Machado dos Santos, nascido em 05/05/1980, natural de Sete Quedas-MS)...”

Assim, entendeu que menos em pese a quantidade de droga encontrada com o paciente autorizar a adoção da medida cautelar no caso, trata-se de acusado primário, que não ostenta qualquer inquérito policial ou processo criminal pendente, fazendo jus a revogação da prisão preventiva, porém, com a imposição de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o douto Vogal Desembargador Pedro Sakamoto consignou que:

“...à alegação de que os antecedentes mencionados pelo magistrado de origem seriam de um possível homônimo, lamentavelmente, não encontro nestes autos de
habeas corpus
a segurança necessária para me convencer da ocorrência do equívoco. Isso porque o único “documento” de identificação do paciente que instrui a vertente ação constitucional é a certidão de nascimento acostada ao Id. n. 45292988, a qual, além de não ser espécie documental isenta de falhas, contém tão somente a suposta data e local de nascimento de
Felippe
e os nomes de seus pais e avós. Não compreendo a razão de uma tese dessa natureza não ser corroborada por documentos mais robustos, como carteira de identidade contendo o número de inscrição do paciente no Cadastro de Pessoas Físicas.

De qualquer sorte, ainda que se admitisse que os antecedentes indicados
não são
do paciente, a sua hipotética primariedade, bem como outros predicados pessoais eventualmente favoráveis, não seriam aptos a elidir a necessidade da custódia, uma vez que ficou caracterizado o
periculum libertatis
(verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)...”

Neste ponto, tenho que concordar com o eminente Desembargador Pedro Sakamoto, pois se a principal tese da defesa é de que os antecedentes mencionados pelo magistrado seriam de um possível homônimo do paciente. Entretanto, emerge dos autos que o único “documento” de identificação do paciente é a certidão de nascimento (Id. 45292988), a qual, contém somente a suposta data e local de nascimento de
Felippe
e os nomes de seus pais e avós.

Assim, a tese defensiva não é demonstrada por documentos robustos, tais como carteira de identidade contendo o número de inscrição do paciente no Cadastro de Pessoas Físicas. Não se está dizendo que não seria verdade o fato dos antecedentes serem de um possível homônimo do beneficiário, mas tão somente que não há prova robusta há demonstrar a tese defensiva.

Igualmente, mesmo que se admitisse que os antecedentes indicados
não são
do paciente, sua primariedade, bem como outros predicados pessoais eventualmente favoráveis,
é uníssono o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Ainda, que se trate de delito praticado sem violência nem grave ameaça a pessoa, a gravidade concreta do fato e a circunstância de inexistir comprovação de que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da Covid-19,
paciente com 20 (vinte) anos de idade
, desautorizam a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Por fim, destaca-se que o paciente e seu comparsa foram surpreendidos trazendo substância entorpecente de cidade diversa, o que evidencia a intermunicipalidade do delito e a inadequação de medidas como o comparecimento obrigatório em juízo para neutralizar o risco que a liberdade de
Felippe
representaria à ordem pública.

Por todo exposto, em consonância com o douto Vogal Desembargador Pedro Sakamoto,
denego
a ordem impetrada em favor de
Felippe Vieira dos Santos
.

É como voto.

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Felippe Vieira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que mantinha a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que o decreto prisional não é dotado de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar, em especial o
periculum libertatis
, na medida em que o paciente ostenta bons predicados pessoais, a exemplo da primariedade. Nesse particular, enfatiza que o impetrado, ao se reportar ao histórico criminal do paciente para consignar sua propensão à reiteração delitiva, mencionou antecedentes de um homônimo.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da constrição preventiva.

A eminente relatora está a conceder a ordem, confirmando a liminar deferida para substituir a custódia por medidas cautelares mais brandas.

Contudo, tive acesso antecipado aos autos por meio da nossa plataforma virtual de sessões, e, com a devida vênia, ouso divergir.

Depreende-se do feito que o paciente
Felippe
e o coinvestigado Elezandro Ferreira de Souza foram presos em flagrante no dia 20 de maio do corrente ano, após policiais civis receberem denúncias de que uma van estava se deslocando de Rondonópolis/MT a Primavera do Leste/MT, transportando drogas. Realizada a abordagem, foram apreendidas diversas porções de maconha, as quais se encontravam na mochila do paciente, totalizando quase 2kg (dois quilogramas) de substância entorpecente de uso proscrito no País, consoante o laudo pericial preliminar (Id. n. 45292986, pp. 7-9).

De plano, verifico que não procede a alegação de que o
decisum
invectivado é despido de fundamentação idônea. Com efeito, o magistrado de origem se valeu de elementos concretos do caderno inquisitivo, em especial a gravidade concreta da conduta – revelada, sobretudo, pela significativa quantidade de droga encontrada em poder do paciente e seu comparsa –, para assinalar a imprescindibilidade da segregação para a garantia da ordem pública. Confira-se o trecho relevante:

“
Outrossim, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que o modus operandi (transporte mediante pagamento), quantidade (1781,03 gramas e 209,11 gramas) a forma de acondicionamento (em tabletes) das substâncias entorpecentes apreendidas são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (Id. n. 45292986, p. 23).

Assim, entendo que a decisão impugnada atende fielmente ao comando constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, IX, do Texto Maior) e que, de fato, fazem-se presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Diga-se de passagem que as teses de estado de necessidade (no tocante ao delito de tráfico de drogas) e de mera caracterização do concurso de pessoas (no que diz respeito ao crime de associação para o tráfico), arguidas na impetração, devem ser aferidas no curso regular da instrução processual, na medida em que o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta a incursões aprofundadas desse jaez (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Por ora, sem tecer nenhum prejulgamento quanto à caracterização ou não da excludente de ilicitude, registro apenas que a pandemia da Covid-19 tem provocado impactos econômicos sem precedentes e levado milhões de pessoas ao desemprego, o que não significa que a comercialização de substâncias entorpecentes tenha se tornado uma fonte de renda admissível.

Quanto à alegação de que os antecedentes mencionados pelo magistrado de origem seriam de um possível homônimo, lamentavelmente, não encontro nestes autos de
habeas corpus
a segurança necessária para me convencer da ocorrência do equívoco. Isso porque o único “documento” de identificação do paciente que instrui a vertente ação constitucional é a certidão de nascimento acostada ao Id. n. 45292988, a qual, além de não ser espécie documental isenta de falhas, contém tão somente a suposta data e local de nascimento de
Felippe
e os nomes de seus pais e avós. Não compreendo a razão de uma tese dessa natureza não ser corroborada por documentos mais robustos, como carteira de identidade contendo o número de inscrição do paciente no Cadastro de Pessoas Físicas.

De qualquer sorte, ainda que se admitisse que os antecedentes indicados
não são
do paciente, a sua hipotética primariedade, bem como outros predicados pessoais eventualmente favoráveis, não seriam aptos a elidir a necessidade da custódia, uma vez que ficou caracterizado o
periculum libertatis
(verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por outro lado, observo que, conquanto se trate de delito praticado sem violência nem grave ameaça a pessoa, a gravidade concreta do fato e a circunstância de inexistir comprovação de que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da Covid-19 desautorizam, a meu ver, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Frise-se, a propósito, que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não tem caráter vinculante.

Finalmente, convém ressaltar que, de acordo com a dinâmica fática retratada nos autos, o paciente e seu comparsa foram surpreendidos trazendo substância entorpecente de cidade diversa, o que evidencia a intermunicipalidade do delito e a inadequação de medidas como o comparecimento obrigatório em juízo para neutralizar o risco que a liberdade de
Felippe
representaria à ordem pública.

Diante do exposto, com a devida vênia da douta relatora,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial, revogando a liminar deferida e, por consequência, determinando a expedição de mandado de prisão preventiva contra
Felippe Vieira dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020